Tribunal: STF
Processo: ARE 944255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Dever do estado. Discussão sobre a eficácia erga omnes de decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. Inexistência de Repercussão Geral. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já pacificou o entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer medicamentos aos necessitados. 



    2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 796.473/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de Repercussão Geral do tema relativo aos limites territoriais da coisa julgada estabelecida em ação civil pública.



    3. O entendimento do Plenário do STF é plenamente aplicável a hipóteses em que ente federado é condenado, em ação civil pública ajuizada no interesse de um único cidadão, ao fornecimento de medicamento.



    4. Agravo regimental não provido.